Tribunal: TJSP
Processo: 1004728-36.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
- A locadora do veículo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda relativa causada pelo locatário de seu bem, pouco importando o fato de ter adotado

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
- A locadora do veículo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda relativa causada pelo locatário de seu bem, pouco importando o fato de ter adotado as cautelas relativas à certificação de que o locatário do bem era habilitado, pois, como dito a responsabilidade decorre da propriedade do bem.
- Tendo em vista que restou reconhecido que o corréu Cláudio foi o responsável pelo acidente que vitimou os filhos dos autores da demanda quando do julgamento da ação penal, não há como afastar a condenação imposta na r. sentença recorrida, que determinou a composição dos danos morais por eles suportados.
- Dano moral caracterizado pelo fato de que os genitores das vítimas do acidente Fernando e Laila, tiveram que suportar a perda abrupta de seus filhos, e do genro e nora, invertendo a ordem natural, principalmente quando estes viviam momento de grande importância em suas vidas, a gestação de Laila. Referida situação, infelizmente lhes tirou, ainda, a oportunidade de desfrutar da vida com o neto que chegaria e das alegrias decorrentes desse momento. Os filhos dos autores contavam com menos de 30 anos de idade, com toda uma vida pela frente.
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem – precedentes do STJ. Elementos de prova insuficientes para justificar a concessão do benefício
- Não assiste razão ao recurso do corréu Cláudio no que toca à redistribuição do ônus da sucumbência, visto que não só o pleito foi acolhido para o fim de condenar os demandados ao pagamento da indenização pretendida, como também, isto foi feito em grande parte, razão pela qual, deve ser mantida a procedência da demanda, sem redistribuição do ônus da sucumbência.
RECURSO DA CORRÉ LOCALIZA IMPROVIDO.
RECURSO DO CORRÉU CLÁUDIO IMPROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071460
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004728-36.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes/apelados
LOCALIZA RENT A CAR S/A e CLAUDIO PEREIRA DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), são apelados/apelantes LENITA APARECIDA ROSSETTI HEBLING,
MARIA ANGELICA ROSA RIBEIRO e DONIZETTI APARECIDO RIBEIRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DA CORRÉ LOCALIZA IMPROVIDO.
RECURSO DO CORRÉU CLÁUDIO IMPROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004728-36.2016.8.26.0510
VOTO No 26904
APELANTES: LOCALIZA RENT A CAR S/A, CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, LENITA
APARECIDA ROSSETTI HEBLING, DONIZETTI APARECIDO RIBEIRO E MARIA
ANGÉLICA ROSA RIBEIRO
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: RIO CLARO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) JOÉLIS FONSECA
EMENTA
APELAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO LEGITIMIDADE
PASSIVA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO
DANO MORAL CARACTERIZADO
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

IMPUGNAÇÃO
AOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA.
- A locadora do veículo é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda relativa causada pelo locatário de seu bem,
pouco importando o fato de ter adotado as cautelas relativas à
certificação de que o locatário do bem era habilitado, pois, como
dito a responsabilidade decorre da propriedade do bem.
- Tendo em vista que restou reconhecido que o corréu Cláudio foi
o responsável pelo acidente que vitimou os filhos dos autores da
demanda quando do julgamento da ação penal, não há como
afastar a condenação imposta na r. sentença recorrida, que
determinou a composição dos danos morais por eles suportados.
- Dano moral caracterizado pelo fato de que os genitores das
vítimas do acidente Fernando e Laila, tiveram que suportar a perda
abrupta de seus filhos, e do genro e nora, invertendo a ordem
natural, principalmente quando estes viviam momento de grande
importância em suas vidas, a gestação de Laila. Referida situação,
infelizmente lhes tirou, ainda, a oportunidade de desfrutar da vida
com o neto que chegaria e das alegrias decorrentes desse
momento. Os filhos dos autores contavam com menos de 30 anos
de idade, com toda uma vida pela frente.
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil
que depende de comprovação, desde o advento da Constituição
Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada
de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da
gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando
não confirmada por outros elementos que lhe corroborem

precedentes do STJ. Elementos de prova insuficientes para
justificar a concessão do benefício
- Não assiste razão ao recurso do corréu Cláudio no que toca à
redistribuição do ônus da sucumbência, visto que não só o pleito
foi acolhido para o fim de condenar os demandados ao pagamento
da indenização pretendida, como também, isto foi feito em grande

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004728-36.2016.8.26.0510
VOTO No 26904
parte, razão pela qual, deve ser mantida a procedência da
demanda, sem redistribuição do ônus da sucumbência.
RECURSO DA CORRÉ LOCALIZA IMPROVIDO.
RECURSO DO CORRÉU CLÁUDIO IMPROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
1200/1203, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda, condenando os réus,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores no
valor de R$ 100.000,00, acrescida de correção monetária pela tabela deste E. Tribunal e de
juros de mora a partir da data do acidente, determinando o abatimento de eventual
indenização recebida a título de seguro DPVAT, além de honorários advocatícios no importe
de 10% do valor da condenação.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que restou incontroverso que o corréu
Cláudio iniciou ultrapassagem malsucedida, atingindo veículo que vinha em direção
contrária, reconhecendo que era dever seu, antes de iniciar a ultrapassagem se certificar
acerca da possibilidade de conclusão da manobra, não havendo que se falar em culpa dos
demais condutores envolvidos. Asseverou que, nos termos da Súmula 245 do C. STJ, o
valor recebido a título de seguro obrigatório deveria ser abatido do montante devido a título
de indenização. Reconheceu como havido dano na seara moral decorrente da perda dos
filhos e do neto nascituro, vez que a falecida estava grávida.
Irresignadas, as partes apelaram.
Aduziu o corréu Cláudio, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada
ao argumento de que a demanda, em verdade havia sido julgada procedente em parte, vez
que foi deferido pelo R. Juízo a quo o pedido de desconto do valor recebido a título de
seguro DPVAT. No mais, destacou que a indenização por danos morais fora fixada em valor
muito menor do que o pleiteado, devendo os autores, por isso, serem responsáveis pelo
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência entre o valor pretendido e o valor da condenação. No mais,

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004728-36.2016.8.26.0510
VOTO No 26904
pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita para si e a revogação de tal
benesse para os autores. No mérito, sustentou que não fora realizado teste de bafômetro
nos condutores dos outros veículos envolvidos no acidente, destacando que os documentos
de fls. 116, 249 e seguintes não comprovam que estava embriagado, já que não foi feito
exame de sangue ou bafômetro. Destacou que os peritos não conseguiram descrever como
o acidente ocorreu, vez que não foi preservado o local dos fatos. Afirmou ser indevido o
pagamento de indenização, vez que os pais da vítima já receberam indenização pelo seguro
DPVAT. Por fim, requereu a redução do valor da indenização arbitrado e do pagamento de
eventual valor pela seguradora.
A corré Localiza, por sua vez, se insurgiu contra a r. sentença, tendo
sustentado a sua ilegitimidade passiva, vez que o veículo que dera em locação estava sendo
conduzido pelo corréu Cláudio, não tendo, assim, contribuído para o evento danoso. Afirmou
que a Súmula 492 do C. STJ não se aplicava ao caso dos autos, vez que não restara
comprovada a culpa da locadora, vez que não houve culpa ou dolo no momento da locação
do veículo, pois o veículo não fora entregue nas mãos de pessoa inabilitada. Alegou que não
fora adotada qualquer conduta antijurídica que pudesse embasar o pleito indenizatório. Por
fim, pontuou que não fora narrada qualquer situação de abalo psicológico que autorizasse a
condenação imposta, requerendo, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização
imposta.
Processados os apelos e intimadas as partes a se manifestar, fora
apresentada contrarrazões, bem como recurso adesivo por parte dos autores, os quais
pugnaram pela majoração do quantum indenizatório, tendo os autos sido remetidos a este
Tribunal.
Nesta Instância, foi oportunizada aos autores a juntada de documentos
hábeis a comprovar a situação de hipossuficiência alegada.
É a síntese do necessário.
Trata-se de recursos de apelação interposto contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda, condenando os apelados, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada um dos autores,
genitores das vítimas fatais de acidente de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004728-36.2016.8.26.0510
VOTO No 26904
De um lado, os réus buscam o afastamento da responsabilidade reconhecida
na r. sentença e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização arbitrada, ao passo
que os autores pretendem a majoração desta.
Pois bem.
De plano, não há que se falar em ilegitimidade passiva da locadora de
veículos, pois, conforme precedentes recentes do C. Superior Tribunal de Justiça, o
proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro
que o conduz, vejamos:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) UTILIZADO
PELO
CAUSADOR
DO
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
SOLIDÁRIA.
DANOS
MORAIS.
INDENIZAÇÃO. VALOR.
1. O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde
objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz
automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um
veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos
causados a terceiros. Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o valor arbitrado a título
de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos
padrões de razoabilidade, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, devem incidir
desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1748263/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)
Assim, da mesma forma que uma pessoa física proprietária do veículo
responde pela conduta do terceiro que conduz o seu veículo, a locadora do veículo também
se mostra parte legítima para figurar no polo passivo da demanda relativa causada pelo
locatário de seu bem, pouco importando o fato de ter adotado as cautelas relativas à
certificação de que o locatário do bem era habilitado, pois, como dito a responsabilidade
decorre da propriedade do bem. Portanto, nega-se provimento ao recurso da locadora neste

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004728-36.2016.8.26.0510
VOTO No 26904
particular.
No que toca à responsabilidade pelo evento danoso, em si, não há como
acolher as teses sustentada pelos réus.
Isto porque, a questão em comento restou analisada no bojo da ação penal no
0002083-50.2015.8.26.0038, tendo sido reconhecida em Primeiro Grau a responsabilidade
do réu pelo acidente descrita na petição inicial do presente, impondo a ele a pena de 10
anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio contra os
filhos dos autores da demanda ora em apreço.
Quando do julgamento do recurso de apelação interposto contra referida
decisão, houve reparo à r. sentença criminal tão somente para o fim de reduzir a pena
imposta para 7 anos e 6 meses de reclusão, tendo sido mantida a pena quanto à
embriaguez ao volante.
Diante de tal cenário, desnecessário se faz discutir no bojo do presente
questão que já fora inclusive apreciada por este E. Tribunal de Justiça, e que transitou em
julgado em 22.05.19 (vide certidão de fls. 1219 dos autos da ação penal).
Daí porque, tendo em vista que restou reconhecido que o corréu Cláudio foi o
responsável pelo acidente que vitimou os filhos dos autores da demanda quando do
julgamento da ação penal, não há como afastar a condenação imposta na r. sentença
recorrida, que determinou a composição dos danos morais por eles suportados.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em
que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os
mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano
moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade
e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004728-36.2016.8.26.0510
VOTO No 26904
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao
prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz,
segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se ignora
que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas a
discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo 5o,
incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como a sua
cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no 37 do
STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os danos
morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a
análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria
uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do
dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações,
a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação
pecuniária.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do

PODER JUDICIÁRIO 8
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004728-36.2016.8.26.0510
VOTO No 26904
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual jurisprudência
sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre os diversos
julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é possível verificar
que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda, tampouco em quantia
irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00 (SETENTA E
TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) PARA R$
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$ 73.272,00
para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da inscrição
indevida do nome da autora/agravante em cadastros de restrição ao
crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários aos patamares
estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados e às
peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida pelos
próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa
aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pelos genitores

PODER JUDICIÁRIO 9
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004728-36.2016.8.26.0510
VOTO No 26904
das vítimas do acidente Fernando e Laila, que tiveram que suportar a perda abrupta de
seus filhos, e do genro e nora, invertendo a ordem natural, principalmente quando
estes viviam momento de grande importância em suas vidas, a gestação de Laila.
Referida situação, infelizmente lhes tirou, ainda, a oportunidade de desfrutar da vida
com o neto que chegaria e das alegrias decorrentes desse momento.
Além disso, Fernando e Laila eram pessoas jovens, que contavam com
menos de trinta anos de idade (27 e 29 anos), ou seja, tendo toda uma vida pela frente.
Desse modo, em que pese os argumentos expendidos pelos réus não só
deve ser mantida a condenação imposta, mas também, em face das peculiaridades do
presente, majorado o quantum indenizatório para que cada um dos autores para R$
200.000,00 (duzentos mil reais).
Tal medida se impõe, vez que o trânsito não só mata, também reflete a
leniência da sociedade brasileira com a corrupção, com a violência e com a incivilidade.
Neste aspecto, considerando que o objetivo primário da ordem jurídica, segundo San Tiago
Dantas (in CAVALIERI FILHO, 2009, p. 01), é proteger o lícito e reprimir o ilícito de forma a
balizar a conduta em sociedade, o Poder Judiciário não pode ser tolerante com o dano
causado, sob risco de prestigiar comportamentos cuja reprovabilidade excede o âmbito das
partes e minora a qualidade de vida de toda a sociedade.
A responsabilidade civil, com fundamento no artigo 944, do Código Civil,
estritamente reparatória, denota a deficiência do Poder Judiciário em conter as condutas
danosas. O número de ações que envolvem danos morais corresponde ao crescimento da
litigiosidade no país e é compatível ao crescimento das condutas danosas.
Consequentemente, o Poder Judiciário não pode ser leniente, tutelando as condutas
lesivas sob o temor de causar enriquecimento ou criar novos paradigmas indenizatórios.
Não se pode olvidar a natureza punitiva e pedagógica do dano moral. A tese
importada dos Estados Unidos (“punitive damages”) afasta a ideia do locupletamento sem
causa, pois a existência do ilícito é causa justificadora da indenização. O valor da
indenização, se fixado com razoabilidade, não importará em enriquecimento da autora,

PODER JUDICIÁRIO 10
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004728-36.2016.8.26.0510
VOTO No 26904
mas, servirá para que os réus compreendam a reprovabilidade da conduta, mormente
quando, o causador do dano fez nada menos que três vítimas fatais.
Demais disso, importante lembrar que a empresa responsável solidária pelo
acidente (localiza Rent a Car S/A é de porte expressivo e conforme dados obtidos no site da
BM&FBOVESPA, esta conta com ativos financeiros da ordem de R$ 14.106.344,00
(balancete de 30.09.19 fls. 05 - http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-
listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=19739&idioma=pt-br), possuindo
condições, assim, de suportar o pagamento de indenização ora fixada.
Quanto à impugnação à concessão aos benefícios da justiça gratuita em
favor dos autores, melhor sorte não assiste ao recurso do corréu Cláudio.
Deve ser destacado que o parágrafo único do artigo 2° da Lei n. 1.060, de
1950, assim dispunha: “considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação
econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família”. Como já decidiu este mesmo Tribunal
Bandeirante, a concessão do benefício não depende somente da alegação da parte e da
apresentação de declaração de pobreza, mas também de análise econômico-financeira do
pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade
Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido. (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Com efeito, esta Relatora compartilha do entendimento de que para a
concessão dos benefícios da gratuidade não basta a simples alegação, competindo ao
interessado comprovar sua situação de miserabilidade para que se beneficie da gratuidade.
Ainda que admissível a natureza de presunção juris tantum (STJ, AgRg n.
945153) da declaração, supor a suficiência deste documento para a isenção viola a Lei de
Responsabilidade Fiscal especialmente considerada a proliferação de pedidos do

PODER JUDICIÁRIO 11
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004728-36.2016.8.26.0510
VOTO No 26904
gênero, sem qualquer amparo econômico/fático, em prejuízo à Justiça e, principalmente,
àqueles que efetivamente fazem jus ao benefício.
Não bastasse, a questão da gratuidade vem semelhantemente tratada no
Novo Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de 2015). Aliás, em precedentes reiterados, o C.
Superior Tribunal de Justiça reafirma a possibilidade plena do juízo das instâncias
ordinárias perquirir a condição financeira do postulante. Transcrevo:
“1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no
AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4°
Turma, julgado em 16/02/2016).
No caso em apreço, não há elementos para que a benesse concedida
seja cassada, na medida em que, dos extratos bancários colacionados, que Lenita não
possui movimentação financeira expressiva, a qual, apesar de receber benefício
previdenciário no importe de mais de dois mil e quinhentos reais, realizou empréstimo
consignado com duas instituições financeiras (vide fls. 1352) não tendo, assim,
condição de fazer frente ao pagamento das custas e despesas processuais, pois, se
considerado tão somente o valor das custas iniciais, deveria ter que recolher a quantia
de R$ 13.200,00 (1% do valor atribuído à causa de R$ 1.320.000,00).
Ademais, mesmo que considerado a renda dos outros autores, a
hipossuficiência remanesceria, vez que a autora Maria não exerce atividade
remunerada e Donizetti, percebe mensalmente a quantia de R$ 3.742,48, estando ele,
também, fazendo uso de crédito concedido por instituição financeira para fazer frente
às suas obrigações bancárias (vide fls. 1391/1395).
Daí porque, tendo em vista que restou comprovado que os autores não
possuem condições para fazer frente ao pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO 12
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004728-36.2016.8.26.0510
VOTO No 26904
processuais, de rigor a manutenção da gratuidade concedida em Primeiro Grau.
Por fim, tendo em vista o ora decidido, não assiste razão ao recurso do corréu
Cláudio no que toca à redistribuição do ônus da sucumbência, visto que não só o pleito foi
acolhido para o fim de condenar os demandados ao pagamento da indenização pretendida,
como também, isto foi feito em grande parte, razão pela qual, deve ser mantida a
procedência da demanda, sem redistribuição do ônus da sucumbência.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da corré Localiza e do corréu
Cláudio, mas DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE aos recursos dos autores, para o fim de
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
para cada um dos autores, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária pela
tabela deste E. Tribunal a partir da data da prolação da r. sentença e de juros de mora a
partir da data do acidente.
Por força do art. 85, §11 do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios de
sucumbência para 12% sobre o valor da condenação em favor dos autores.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora